Tribunal: TJES
Processo: 5001592-34.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001592-34.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
,
contra r. sentença (ID n° 920243),
proferida pelo Juízo
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/
ES.
, Comarca da Capital, que nos autos
“Ação de Restauração de Registro de Casamento para Fins de Cidadania Italiana”,
ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais(ID n° 920250), a apelante alega
que exigir documento de mais de 130 (cento e trinta) anos,
que sequer a Igreja Católica possui, devido aos seus arquivos deteriorados e extraviados, caracteriza prova diabólica,
que deve ser afastada na hipótese dos autos, conforme consolidada jurisprudência sobre o tema.

Destaca que o
A
rt. 108 do Decreto n° 181/1890

“
apenas esclarece que somente os casamentos feitos a luz da lei civil terão validade”

e
“não
há qualquer menção a inaplicabilidade do referido decreto aos casamentos realizados anteriormente”.

Defende que é dispensável a juntada da cópia do ato que se deseje restaurar, conforme Art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/1973).

Aponta ainda que
“
o artigo art. 49 e 50 do Decreto Nº 181/1890 também explica que, na ausência deste registro (certidão de casamento) poderá se provar o ato por qualquer outro meio de prova. Estes dispositivos, inclusive, se repetem nas legislações supervenientes (código civil de 1916 e código civil de 2002)
”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Argumenta que o juízo de origem desconsiderou a figura da legitimidade dos filhos como indício de casamento válido, contudo,
“
somente se registrava alguém como filho leg
í
timo mediante a existência de um casamento válido. Logo, existindo tal informação de legitimidade, é incontestável a existência deste casamento”.

Aduz que
“
havendo provas a favor e contra o casamento, deverá se julgar a favor do
matrimônio
”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 1° de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SARLETY BERTOLANI RODRIGUES
,
contra r. sentença (ID n° 920243),
proferida pelo Juízo
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/
ES.
, Comarca da Capital, nos autos
“Ação de Restauração de Registro de Casamento para Fins de Cidadania Italiana”,
ajuizada pela apelante.

Em sua exordial, a apelante relata que
possui interesse
em

requerer sua cidadania italiana perante o Consulado Geral da Itália, no entanto, para sua obtenção, necessita de alguns documentos, dentre eles, a certidão de casamento de seus ascendentes, quais sejam, Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani.

Ocorre que n
ão consta o registro de tal casamento no
Cartório de Registro Civil
e na
Cúria Metropolitana de Vitória/ES.

Relatou ainda que
a Cúria Metropolitana de Vitória/ES.,

encontrou registro de batismo de
um
dos filhos de
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
sendo que naquela época só eram batizados filhos de pais devidamente casados.

E prossegue afirmando que nos registros civis dos filhos do casal constam
estes
como legítimos, e conforme legislação vigente à época, somente
eram filhos legítimos os provenientes de casamento válido.

Em razão de tais fatos e documentos, ajuizou a presente demanda almejando o reconhecimento do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
com a expedição de competente registro de assentamento, a fim de restaurar o registro do
matrimônio.
Por fim, estipulou que estes se casaram em 1889,
conforme informações de familiares e vizinhos.

O juiz “
a quo”

julgou improcedente o pedido autoral,
entendendo que:

(...) No caso concreto, não houve evidenciação da celebração de casamento religioso, sendo insuficientes a mera declaração de estado civil constante na certidão de óbito de Antonio Bertolani (ID 4801336) e a existência do sacramento do batismo em relação à prole do casal, para fins de comprovação da efetiva realização da cerimônia do matrimônio religioso.

A jurisprudência pátria tem decidido, em situações análogas, que se constitui como premissa imprescindível para o acolhimento do pedido de suprimento do registro de casamento a comprovação cabal da realização do casamento religioso, o que não ocorreu no caso em tela, além do atendimento mínimo da normatização vigente à época da celebração do ato
(...)

(...)
configura-se como incabível a prova testemunhal in casu, diante da natureza do pedido de registro tardio de casamento de ascendentes, com suporte em suposto matrimônio religioso realizado, tratando-se de fato que reclama a evidenciação cabal unicamente mediante prova documental.

Em suas razões recursais(ID n° 920250), a apelante alega
que exigir documento de mais de 130 (cento e trinta) anos,
que sequer a Igreja Católica possui, devido aos seus arquivos deteriorados e extraviados, caracteriza prova diabólica,
que deve ser afastada na hipótese dos autos, conforme consolidada jurisprudência sobre o tema.

Destaca que o
A
rt. 108 do Decreto n° 181/1890

“
apenas esclarece que somente os casamentos feitos a luz da lei civil terão validade”
e
“não
há qualquer menção a inaplicabilidade do referido decreto aos casamentos realizados anteriormente”.

Defende que é dispensável a juntada da cópia do ato que se deseje restaurar, conforme Art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/1973).

A
ponta ainda que
“
o artigo art. 49 e 50 do Decreto Nº 181/1890 também explica que, na ausência deste registro (certidão de casamento) poderá se provar o ato por qualquer outro meio de prova. Estes dispositivos, inclusive, se repetem nas legislações supervenientes (código civil de 1916 e código civil de 2002)
”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Argumenta que o juízo de origem desconsiderou
a figura da legitimidade dos filhos como indício de casamento válido, contudo,
“
somente se registrava alguém como filho leg
í
timo mediante a existência de um casamento válido. Logo, existindo tal informação de legitimidade, é incontestável a existência deste casamento”.

Aduz que
“havendo provas a favor e contra o casamento, deverá se julgar a favor do matrimônio”.

O Art. 109, “
caput”
,

da Lei
n°
6.015/1973 possibilita a qualquer interessado que restaure, supra ou retifique assentamento de Registro Civil, através de petição fundamentada e instruída com documentos ou testemunhas,
que o Juiz ordenar,
para fins de comprovação
d
o fato que pretende ser certificado. Já o § 4º do aludido dispositivo, em caso de procedência do pleito, o juiz ordenará a expedição de mandado para que seja lavrado, restaurado o
u
retificado o assentamento, indicando
com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

Confira-se:

Lei n° 6.015/1973 – Art. 109,
caput
:

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

Ademais, esta Egrégia Câmara já definiu que a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar tal pretensão.

Confira-se:

(...)
a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar a pretensão de restauração, suprimento ou a retificação do registro civil, regulamentada pelo art. 109 da Lei 6.015/1973 e, dada a notoriedade da exigência da higidez da carreira registral para fins de comprovação do jus sanguinis
(...)
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045170010990, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Nesse contexto, é necessário analisar se os documentos constantes nos autos são suficientes para embasar a pretensão recursal da apelante, consistente no registro tardio de casamento
entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
que são seus ascendentes
.

A partir da leitura da r. sentença,
depreende-se
que o juízo de origem
consignou a necessidade de existência de prova cabal do casamento religioso
para fins de suprimento do registro civil, em observância aos ditames do
A
rt. 109,
“caput”
da Lei n° 6.015/1973.
Portanto, deve ser afastada a alegação de prova diabólica
da apelante
, uma vez que
a legislação pertinente ao tema exige a devida comprovação dos fatos para efeitos de certificação.

Compulsando a documentação que instrui a presente demanda, observo que a apelante,
para fins de comprovação de realização do casamento do casal,
acostou cópia da certidão de óbito de
Antonio Bertolani
(ID n°
920030)
,
constando que este era casado com
Josepha Javarini
(grafia que consta na aludida certidão) e certidão de batismo de “
Benedicta” (ID n°920237), constando somente
este
prenome
e
como
filha legítima de “Antonio Berttolini e Josepha Giavarini”
(grafia constante na certidão)
.

Corroborando com o entendimento do julgador primevo, entendo que tais documentos não
são
suficientes para comprovação do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
tendo em vista
que não
é
possível aferir-
se

mais detalhes sobre o suposto matrimônio, como
a data
e
o local da celebração,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato.

Registre-se que a
própria
apelante
não
sabe precisar a data e o local da celebração do suposto casamento, de modo que apenas indica o ano de 1889, como
ano
de

ocorrência do matrimônio,
alegando que
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani
“
casaram por volta de 01 ano antes do nascimento de seu primeiro filho, Angelo Bertolani, que nasceu no ano de 1890”.

Além disso, tal informação foi colhida de vizinhos e familiares, conforme aponta a apelante em sua inicial,
vizinhos e familiares que, por óbvio,
não são contemporâneos aos fatos.

Diante da carência de provas sobre a celebração do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
o pleito da apelante não merece acolhimento.

A propósito, confira precedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE ASCENDENTES PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. REGISTRO CIVIL TARDIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CASAMENTO E ÓBITO EM TERRITÓRIO NACIONAL DO TRISAVÔ DA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Ainda que possível o suprimento de assento de casamento e óbito de ascendente para possibilitar a aquisição de cidadania italiana, é necessário que o requerente instrua o pedido com documentos e indicação de testemunhas hábeis a demonstrar sua veracidade. 2. A certidão de casamento de inteiro teor de Jovial Gesualdi, filho de Francisco Gesualdi e Ignácia Alves Barboza, não faz concluir, indene de dúvida, a existência de casamento e óbito de Francisco Jesualdi, trisavô da autora, em solo brasileiro.
3. Inexistência de mínima prova material a corroborar a prova testemunhal produzida nos autos. Ônus do qual não se desincumbiu a autora.
4. Manutenção da R. Sentença de parcial procedência. 5. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ, Apelação n°
0005675-56.2018.8.19.0050
, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS – Julgamento: 08/09/2020,
Publicação 10/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - PROVAS INSUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO.
-A Lei de Registro Público, em seu artigo 109, dispõe expressamente sobre a possibilidade de o interessado buscar a restauração, o suprimento ou a retificação do registro civil, mediante petição fundamentada instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas. -
A pretensão da requerente, quanto à retificação de assentamentos civis de seus ancestrais, a fim de obter a cidadania italiana, não encontra amparo nas provas que instruem o pedido, o que impõe a sua rejeição.
- Recurso desprovido. (TJMG-Apelação Cível 1.0309.18.002388-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020)

Assim,
forçoso reconhecer
que o
fato que se pretende
v
er
inscrito no registro civil
não atende ao
s
requisito
s
constante
s

d
o
A
rt. 109,
§ 4° da Lei 6.105/1973,
pois a carência de provas
impossibili
ta

a indicação
com precisão a data e o local
da celebração do casamento,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato
,
para
fins
de suprimento do
assentamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no
A
rt. 85, § 11 do
CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPRIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO DE ASCENDENTES. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. CARÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS QUE SE PRETENDE CERTIFICAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Art. 109, “
caput”
,

da Lei
n°
6.015/1973 possibilita a qualquer interessado que restaure, supra ou retifique assentamento de Registro Civil, através de petição fundamentada e instruída com documentos ou testemunhas,
que o Juiz ordenar,
para fins de comprovação
d
o fato que pretende ser certificado. Já o § 4º do aludido dispositivo, em caso de procedência do pleito, o juiz ordenará a expedição de mandado para que seja lavrado, restaurado o
u
retificado o assentamento, indicando
com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

2.
A partir da leitura da r. sentença,
depreende-se
que o juízo de origem
consignou a necessidade de existência de prova cabal do casamento religioso
para fins de suprimento do registro civil, em observância aos ditames do
A
rt. 109, caput da Lei n° 6.015/1973.
Portanto, deve ser afastada a alegação de prova diabólica
da apelante
, uma vez que
a legislação pertinente ao tema exige a devida comprovação dos fatos para efeitos de certificação.

3.
Corroborando com o entendimento do julgador primevo, entend
e-se
que
os documentos que instrui a demanda
não
são
suficientes para comprovação do casamento entre
Josepha Javarini (Giuseppa Giavarini) e Antonio Bertolani,
tendo em vista
que não
é
possível aferir-
se

mais detalhes sobre o suposto matrimônio, como
a data
e
o local da celebração,
quem foi o celebrante e que pessoas testemunharam o ato.

4. O
fato que se pretende
v
er
inscrito no registro civil
não atende ao
s
requisito
s
constante
s

d
o
A
rt. 109,
§ 4° da Lei 6.105/1973,
pois a carência de provas
impossibili
ta

a indicação
com precisão a data e o local
da celebração do casamento,
para fins
de suprimento do
assentamento.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.